Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702486-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE LIRA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE MELO DESPACHO Intime-se o agravado para contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora